Tribunal: TJDFT
Processo: 0716886-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DEPRECAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. ESTADO DO GOIÁS. CUMPRIMENTO PRÓXIMO AO NÚCLEO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora a Lei de Execuções Penais preveja a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e família, tal previsão não implica direito subjetivo do apenado, devendo ser avaliada a conveniência no caso concreto pelo Juízo da execução, sobretudo a existência de vagas e estabelecimento adequado na localidade pretendida.
2. Não dispondo a Comarca de Aparecida de Goiânia de vagas ou de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, como informado pelo apenado, correto se mostra o indeferimento da deprecação da pena.
3. Agravo conhecido e não provido.